Tribunal: TJSP
Processo: 2250864-97.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – Manutenção até que seja realizada nova perícia médica na esfera administrativa (art. 101 da Lei no 8.213/91) ou o retorno à atividade laborativa após o benefício já ter sido implantado (art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
2. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – Manutenção até que seja realizada nova perícia médica na esfera administrativa (art. 101 da Lei no 8.213/91) ou o retorno à atividade laborativa após o benefício já ter sido implantado (art. 60, § 6o, da Lei no 8.213/91).
2. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) – Aplicação desta regra na forma prevista na r. decisão agravada.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 – Coisa julgada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.